Tribunal: TJDFT
Processo: 0707728-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE EM IMÓVEL LOCADO POR MEIO DA PLATAFORMA BOOKING. PEDIDO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA PROVISÓRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E APERFEIÇOAMENTO DA RELAÇÃO PROCESSUAL NA ORIGEM.
1. Consoante o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Os fatos e responsabilidades pelo noticiado acidente no imóvel locado por meio da plataforma Booking devem ser apurados mediante plena cognição da lide, de forma a se apurar a existência dos elementos da responsabilidade civil, sendo indispensável a constatação da ocorrência de conduta dolosa ou culposa para se impor a pretendida condenação do proprietário do imóvel, bem assim para se estabelecer eventual pensão mensal de natureza indenizatória segundo o grau de debilidade do agravante a ser apurado.
3. Agravo de instrumento não provido.